Tribunal: TJMT
Processo: 1043701-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vide Súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043701-19.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICARDO SILVESTRE PINHEIRO - CPF: 013.013.231-44 (RECORRENTE), KELLY CRISTINA MEDEIROS BERNARDO - CPF: 321.342.818-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Visitando o processo, verifico que o Eminente Relator lançou voto diverso ao presente caso, tendo em vista que, o processo em questão trata-se de Indenização por Dano Moral de ação penal n.o 0004769-42.2017.8.11.0012, pelo crime de furto, e o voto lançado faz menção ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR. Diante disso, manifesto divergência do voto lançado pelo Eminente Relator e mantenho a sentença a quo pelos próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. INTUITO DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação da recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

O erro grosseiro na identificação do suposto autor do delito, com a instauração de ação penal para apurar prática de crime gera, por certo, repercussões negativas aptas a caracterizar a ocorrência de dano moral indenizável.

3.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias, o que não é o caso.

4.

Quantum
fixado que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso dentro da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.
Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023